Tribunal: TJSP
Processo: 0432058-45.2010.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Cumprimento de sentença. Servidores públicos do Município de São Paulo. Revisão do reajuste de vencimentos de fevereiro de 1995. Correção monetária pela tabela prática deste Tribunal e juros de mora de seis por cento ao ano. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1030, II. Cumprimento de sentença. Servidores públicos do Município de São Paulo. Revisão do reajuste de vencimentos de fevereiro de 1995. Correção monetária pela tabela prática deste Tribunal e juros de mora de seis por cento ao ano. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Juros de mora pela Lei 11960/2009 quanto ao período abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0432058-45.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados LEONÍDIA NOGUEIRA
AMADOR (E OUTROS(AS)), CLAUDIA ROCHA DE SOUZA, MARIA LUCIA ALVES DE
ALMEIDA, MARLENE SALGADO MORAIS DIAS, ROBERTO ROSARIO DA SILVA,
TOBIAS RAMOS, CHARLES MAURICIO LOPEZ, ELENITA VIEIRA DOS SANTOS,
IVANIZE TEIXEIRA ALVES DA SILVA, RITA DE CASSIA ASSIS AMORIM e TARCISIO
FARIAS ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O JULGAMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0432058-45.2010.8.26.0000
2
VOTO No 35970
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0432058-45.2010.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: LEONÍDIA NOGUEIRA AMADOR (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil, artigo 1030, II. Cumprimento de sentença.
Servidores públicos do Município de São Paulo. Revisão
do reajuste de vencimentos de fevereiro de 1995. Correção
monetária pela tabela prática deste Tribunal e juros de
mora de seis por cento ao ano. Adequação a Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo
IPCA-E. Juros de mora pela Lei 11960/2009 quanto ao
período abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.
Cumprimento
de
sentença,
servidores
públicos
do
Município de São Paulo, reajuste de vencimentos de fevereiro de 1995, revisão,
correção monetária pela tabela prática deste Tribunal e juros de mora de seis por cento
ao ano, sem aplicação da Lei 11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes, fls. 61/69 e
279284.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG,
Tema 905.
Julgamento revisto em consonância com tal orientação.
Correção monetária pelo IPCA-E. Somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto
ao período abrangido pela sua vigência. Oportuno retorno dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator